Tribunal: TJSP
Processo: 1000578-64.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317834
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000578-64.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante CENTRAL
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE), é
apelada SEBASTIANA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000578-64.2019.8.26.0297 -Voto no 10.378
2
Apelação no 1000578-64.2019.8.26.0297
Apelante: Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
(CENTRAPE)
Apelada: Sebastiana Helena de Oliveira Souza
Comarca: Jales
Juiz de primeiro grau: Alexandre Yuri Kiataqui
Voto no 10.378
Responsabilidade civil. Associação de Aposentados.
Contribuição descontada de pensão recebida do INSS.
Ausência
de
relação
jurídica.
Suposta
adesão
mediante documento com firma falsificada. Dano moral
configurado. Arbitramento. Critério bifásico. Quantum
fixado na sentença mantido. Efeito desestimulador.
Recurso improvido.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 166/170, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a ré
i) a restituir à autora, de forma simples, cada parcela de R$ 18,74
relativa ao período de abril a dezembro de 2017; de R$ 19,08,
referente ao período de janeiro a junho de 2018, com correção
monetária de acordo com a Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo e juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês a partir de cada desconto; ii) a pagar a quantia de R$ 7.000,00
(sete mil reais), pelo dano moral, com correção monetária de acordo
com a Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do primeiro desconto
indevido; iii) a restituir à Secretaria da Justiça e da Defesa da
Cidadania, responsável pelo crédito dos honorários do perito, a
quantia de R$ 373,00 (trezentos e setenta e três reais), mediante
depósito em conta corrente; iv) ao pagamento de custas processuais
e de honorários de advogado, arbitrados em 20% do valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000578-64.2019.8.26.0297 -Voto no 10.378
3
Apela a ré, sustentando, em síntese, que por livre e
espontânea vontade a autora tornou-se associada, conforme termo de
autorização de descontos. Se lícita a cobrança, alega não caber
indenização por dano moral, até porque não demonstrado o abalo
psíquico, sendo excessivo, de qualquer forma, o montante arbitrado.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e com preparo
recolhido.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Observo que a matéria não é nova neste Egrégio
Tribunal, tendo sido reconhecida, em mais de uma oportunidade, a
ilicitude de descontos promovidos por associações no pagamento de
benefícios de aposentados sem prévia e expressa concordância.
Como já se decidiu, aplicável, à espécie, o Código de
Defesa do Consumidor, uma vez que a ré, a despeito de sua natureza
associativa, enquadra-se no conceito de fornecedora de serviços.
Feito o registro, no caso dos autos, para justificar a
cobrança a ré Centrape trouxe cópia do que seria um termo de
autorização assinado pela autora (fls. 90 e 92). A validade da prova,
contudo, foi direta e veementemente impugnada pela autora em
réplica (fls. 100/102), tendo a prova pericial confirmado a falsidade da
assinatura (fls. 140/157).
Realmente demonstrado que a ré, no mínimo, não
tomou os cuidados e diligências necessárias para confirmar a adesão
da autora.
E o dano moral restou suficientemente caracterizado.
Mesmo que a ré busque minimizar as conseqüências danosas que
causou à personalidade da vítima, houve o dano e a condenação
também se justifica no caso por sua função preventiva.
Para fixação da verba de indenização, em hipóteses
como a dos autos, à falta de critério legal objetivo, deve-se levar em
consideração as condições econômicas das partes, as consequências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000578-64.2019.8.26.0297 -Voto no 10.378
4
do ato, a intensidade da culpa e a circunstância de haver ou não sido
concedida, cumulativamente, indenização pelo dano patrimonial.
Ademais, a condenação deve procurar desestimular o ofensor de
repetir o ato ou omissão.
Ao discorrer a respeito da quantificação do dano moral,
Antonio Jeová dos Santos ensina que: “O problema da avaliação da
quantia do ressarcimento constitui uma dificuldade comum e geral do
dano moral; também se requerem soluções comuns e gerais no que
concerne, ao menos, ao esqueleto primário do assunto. Não pode
nem deve pretender-se uma concepção matemática totalizadora da
questão, o que, além de impossível, prenderia a Justiça em prol de
uma cega e inamovível segurança; porém, tampouco a fluidez e
arbítrio irrestritos, que significaria uma completa liberdade para fazer
justiça, porém a liberdade do náufrago” (Dano Moral Indenizável, pp.
165/167).
A fixação do valor devido a título de indenização por
danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os
critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse
jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar
critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual
tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe
27/03/2019; AgInt no AREsp 900932/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019; REsp 1771866/DF,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
12/02/2019, DJe 19/02/2019; AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018;
REsp 1669680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 20/06/2017, DJe 22/06/2017; RCDESP no REsp 362532/PB, Rel.a
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012,
DJe 20/08/2012).
Atento a essa orientação, entendo adequada a
indenização fixada na sentença, que bem cumpre sua finalidade,
sobretudo, dissuasória.
Deixo de majorar a verba honorária advocatícia de que
trata o § 11o do art. 85 do CPC, em razão de já ter sido fixada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000578-64.2019.8.26.0297 -Voto no 10.378
5
máximo legal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator